Tribunal: CARF
Processo: 16682.900015/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900015/2019-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.911 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
REPSOL SINOPEC BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Tratam os presentes autos do Pedido de Restituição/Ressarcimento – PER no
25848.46102.290915.1.7.02-1570, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo ao ano-calendário
2014 no valor original de R$ 60.741.548,30.
Segundo a contribuinte, o crédito foi composto da seguinte forma:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900015/2019-04
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

O crédito formalizado no PER foi utilizado nas seguintes Declarações de
Compensação – DCOMP para compensar débitos de responsabilidade da contribuinte:
DCOMP
Débitos declarados
25848.46102.290915.1.7.02-1570
R$14.748.786,46
33820.51496.290915.1.7.02-2300
R$19.568.909,76
30797.04857.290915.1.7.02-9164
R$23.788.919,49
02531.62912.290915.1.7.02-4919
R$3.788.473,56
33006.71297.060416.1.3.02-9100
R$538,88
19877.68345.310516.1.3.02-8203
R$2.127.789,66

No Despacho decisório no 2574446, a autoridade fiscal reconheceu parcialmente o
direito creditório da contribuinte. Das parcelas que compunham o saldo credor, a fiscalização
deixou de reconhecer somente parte do IR pago no exterior, conforme tabela abaixo:
DCOMP
Despacho Decisório
IRPJ (lucro real)
R$135.123.229,78
R$135.123.229,78
Incentivos fiscais
R$2.876.059,23
R$2.876.059,23
IR devido
R$132.247.170,55
R$132.247.170,55
IR pago no exterior
R$63.491.435,35
R$36.628.681,60
IRRF
R$799.946,02
R$799.946,02
Estimativa IRPJ (pago)
R$118.157.416,48
R$118.157.416,48
Estimativa IRPJ (compensado)
R$10.539.921,01
R$10.539.921,01
Saldo negativo IRPJ
-R$60.741.548,31
-R$33.878.794,56
Em face do reconhecimento parcial do direito creditório, a fiscalização não
homologou parte das compensações declaradas, conforme demonstrado a seguir:
DCOMP
Débitos declarados Crédito original utilizado
Situação
Saldo devedor
25848.46102.290915.1.7.02-1570 R$14.748.786,46
R$14.208.850,15
Homologada
R$0,00
33820.51496.290915.1.7.02-2300 R$19.568.909,76
R$18.681.536,78
Homologada
R$0,00
30797.04857.290915.1.7.02-9164 R$23.788.919,49
R$988.407,63
Homol. parcialmente
R$22.743.777,80
02531.62912.290915.1.7.02-4919 R$3.788.473,56
R$0,00
Não homologada
R$3.788.473,56
33006.71297.060416.1.3.02-9100 R$538,88
R$0,00
Não homologada
R$538,88
19877.68345.310516.1.3.02-8203 R$2.127.789,66
R$0,00
Não homologada
R$2.127.789,66
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça, de início, a contribuinte ressaltou que a fiscalização já havia
reconhecido as parcelas correspondentes ao IRRF e às estimativas pagas e compensadas. Em
relação à parcela do IR pago no exterior não reconhecida, aduziu:
- IR pago no exterior em 2013: a contribuinte lançou duas alegações, a saber: (i)
a fiscalização, ao analisar o crédito decorrente de IR pago no Exterior em 2013, teria utilizado a
taxa de câmbio de compra do Euro, quando a legislação impõe a utilização da taxa de venda; (ii)
o IR pago no exterior em 2013 foi utilizado para quitar estimativas de IRPJ e CSLL de novembro
de 2014, nos termos do artigo 15 da IN SRF no 213/2002, conforme a seguinte tabela:

- IR pago no exterior em 2014: a contribuinte alegou que somente foi intimada a
apresentar os comprovantes de IR pago no exterior relativos ao PER/DCOMP no
41261.59159.290915.1.7.03-7320, que trata exclusivamente de CSLL. Como o IR pago no
exterior em 2014 foi utilizado exclusivamente para liquidar débito de IRPJ, não apresentou os
documentos relativos ao crédito de saldo negativo de IRPJ. Juntou à manifestação de
inconformidade os elementos de prova relativos ao IR pago no exterior em 2014. Reafirmou,
também, a composição do crédito com a conversão para reais pela taxa de câmbio de venda do
Euro.
- Total do IR pago no exterior em 2013 e 2014: a soma do IR pago no exterior
em 2013 e 2014 seria suficiente para o crédito ora em discussão, conforme tabela:

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente em primeira
instância, conforme Acórdão no 01-36.646 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belém – DRJ/Belém.
Em síntese, a autoridade julgadora de primeira instância: (i) reconheceu que a
fiscalização havia se equivocado ao utilizar a taxa de câmbio de compra para a conversão dos
valores em Euros para Reais; (ii) considerou que o valor de R$ 36.637.170,04 relativo ao IR
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

pago no exterior em 2013 já havia sido inteiramente consumido com a quitação das estimativas
de IRPJ e CSLL de novembro de 2014 e, portanto, não poderia integrar o saldo negativo de
IRPJ; e (iii) reconheceu o direito ao IR pago no exterior, no valor de R$ 30.965.096,08 em 2014,
mas como esse montante era inferior ao originalmente reconhecido pela fiscalização (R$
36.628.681,60), não haveria mais nenhum valor a reconhecer.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte apresentou recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte registrou, inicialmente que o acórdão recorrido havia
reconhecido a validade do IR pago no exterior em 2014 e havia deixado de validar o IR pago no
exterior em 2013.
Em relação ao IR pago no exterior em 2013, a recorrente, além de reiterar as
alegações lançadas na manifestação de inconformidade, cuidou de demonstrar que este não teria
sido utilizado em duplicidade na composição do saldo negativo de IRPJ. Destaco excerto da peça
recursal:
Ao contrário do que alega o v. acórdão recorrido, os valores de imposto de renda pagos
no exterior em 2013 utilizados para liquidar débitos de IRPJ e CSLL apurados por
estimava em novembro de 2014 não foram incluídos em duplicidade na composição do
Saldo Negativo de IRPJ de 2014.
Como se verifica dos Registros N620 e N630 da ECF 2015 da Recorrente, colacionados
acimas, o valor de imposto pago no exterior em 2013 utilizado para liquidar débito de
IRPJ apurado por estimativa em novembro/2014 foi corretamente incluído no saldo de
“Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores”, enquanto o valor de imposto pago
no exterior em 2014 foi também corretamente informado na linha de “Imposto Pago no
Exterior sobre Lucros, Rendimento e Ganhos de Capital”.
Ou seja, os créditos de impostos pago no exterior nos anos de 2013 e 2014 foram
incluídos uma única vez no Saldo Negativo de IRPJ de 2014. E como dispõe a
legislação mencionada acima, é justamente o montante de imposto pago a maior por
estimativa mensal ao longo do ano que compõe o Saldo Negativo de IRPJ,
independentemente de qual tenha sido a forma de recolhimento escolhida.
Ora, assim como os valores recolhidos por meio de DARF para liquidação das
estimativas mensais compõem o Saldo Negativo da Recorrente em 2014, igualmente
compõe este saldo o valor de imposto pago no exterior em 2013 que foi utilizado para
liquidar a estimativa mensal apurada em novembro de 2014.
Repisa-se, as formas de pagamento escolhidas pela Recorrente para quitar os débitos
apurados por estimativa mensal ao longo do ano, em nada alteram o fato de se ter
apurado saldo negativo ao final do período. (grifos do original)
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
À partida, parece-me oportuno, para elucidar a matéria objeto da presente lide,
relembrar o teor da decisão administrativa consubstanciada no Despacho Decisório no 2574446 e
suportada pela Informação Fiscal lavrada pela autoridade administrativa da Delegacia Especial
da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes – DEMAC/RJO.
A autoridade administrativa, ao examinar a composição do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2014 deixou de confirmar tão-somente parte do IR pago no exterior, conforme
tabela abaixo:
DCOMP
Despacho Decisório
IRPJ (lucro real)
R$135.123.229,78
R$135.123.229,78
Incentivos fiscais
R$2.876.059,23
R$2.876.059,23
IR devido
R$132.247.170,55
R$132.247.170,55
IR pago no exterior
R$63.491.435,35
R$36.628.681,60
IRRF
R$799.946,02
R$799.946,02
Estimativa IRPJ (pago)
R$118.157.416,48
R$118.157.416,48
Estimativa IRPJ (compensado)
R$10.539.921,01
R$10.539.921,01
Saldo negativo IRPJ
-R$60.741.548,31
-R$33.878.794,56
Vale destacar que a parcela de IR pago no exterior que foi reconhecida pela
autoridade administrativa corresponde ao IR pago no exterior em 2013, embora tenha sido
apurada, conforme reconhecido pela própria DRJ/Belém, com base na taxa de câmbio de compra
do Euro, ao invés da taxa de venda, conforme determina a legislação de regência.
Para que não pairem dúvidas acerca da parcela que foi deferida pela fiscalização,
reproduzo parte da Informação Fiscal:

[...]

Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

Diante da decisão administrativa, vê-se que a contribuinte não teve o direito
creditório reconhecido pela fiscalização em duas matérias: (i) a diferença entre a taxa de câmbio
de compra e de venda em relação ao IR pago no exterior em 2013; e (ii) a falta de comprovação
do IR pago no exterior em 2014.
Penso, portanto, que a contribuinte, ao apresentar a manifestação de
inconformidade, submeteu à apreciação do julgador de primeira instância tão somente essas duas
matérias.
Entretanto, quanto ao IR pago no exterior em 2013 a autoridade julgadora
reexaminou a apuração feita pela autoridade fiscal da RFB e concluiu que a contribuinte teria
utilizado o IR pago no exterior em 2013 em duplicidade, uma para a compensação com as
estimativas mensais e outra para a composição do saldo negativo. Transcrevo trecho do acórdão
recorrido:
Em consulta a ECF 2015, ano-calendário 2014, confirmou-se que a recorrente utilizou o
imposto pago no exterior em 2013 para compensar estimativas de IRPJ e CSLL em
novembro/2014, conforme abaixo demonstrado:

[...]
Verificou-se, portanto, que os impostos pagos no exterior no ano-calendário 2013, da
forma como declarado nos PERDCOMPs 25848.46102.290915.1.7.02- 1570 e
41261.59159.290915.1.7.03-7320, foram utilizados duas vezes para compor o Saldo
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

Negativo de IRPJ e o Saldo Negativo de CSLL: uma como abatimento das estimativas a
recolher parcela (Pagamentos) e outro como parcela direta de composição do saldo
negativo (parcela IR EXTERIOR).
[...]
Desta forma, o valor de R$ R$ 36.637.170,04, correspondente ao Imposto pago no
Exterior no ano-calendário 2013 não pode integrar a parcela IR EXTERIOR para
compor o Saldo Negativo de IRPJ, conforme declarado no PERDCOMP
25848.46102.290915.1.7.02-1570, por já ter sido aproveitado para compensar as
estimativas de IRPJ e de CSLL no período de apuração novembro/2014.
Por outro lado, ao examinar a decisão recorrida, vejo que a autoridade julgadora
acolheu as alegações da impugnante nas duas matérias efetivamente questionadas. Destaco
excerto do acórdão a quo:
- quanto à utilização da taxa de câmbio:
A recorrente tem razão no que de refere à taxa de câmbio utilizada para efetuar os
cálculos constantes das Informações Fiscais às fls. 1.522 a 1.539 e das 1.540 a 1.555 do
processo no 16682.721.112/2012-58.
Ou seja, foi utilizada a taxa de câmbio para compra em confronto com o previsto no o §
3o do art. 26 da Lei no 9.249/1995, o qual determina a utilização da taxa de câmbio para
venda.
- quanto à comprovação do IR pago no exterior em 2014:
Apesar da não apresentação dos Balancetes Financeiros da controlada, em consulta à
ECF 2015, ano-calendário 2014, verificou-se que a recorrente declarou ter recebido R$
183.300.450,29 a título de Lucros Disponibilizados no Exterior (Registro M300 - Linha
10), bem como apresentou os documentos comprobatórios do Imposto pago no Exterior
(fls. 105 a 110), observando as formalidades exigidas pela Instrução Normativa SRF no
213/2002.
Assim sendo, e utilizando a taxa de câmbio para venda, a recorrente apurou o valor de
R$ 30.965.096,08 a título de imposto pago no exterior no ano-calendário 2014 (Tabela
IV, às fls. 23).
[...]
Desta forma, o imposto a compensar no ano-calendário 2014, referente ao imposto pago
no exterior no ano-calendário 2014, remonta a R$ 30.965.096,08.
Conforme já exposto, não há óbice para a utilização deste valor para compor o Saldo
Negativo de IRPJ do período 01/01/2014 a 31/12/2014, tendo em vista não ter sido
utilizado para liquidar estimativas no ano-calendário 2014.
Vale lembrar, em síntese, que a DRJ/BEL (i) invalidou a utilização do IR pago no
exterior em 2013 (que havia sido reconhecida pela fiscalização); (ii) validou a utilização do IR
pago no exterior em 2014 (que não havia sido validada pela fiscalização); (iii) reconheceu o
direito a apurar os montantes conforme o valor de venda da moeda; e (iv) manteve o valor de IR
pago no exterior a compensar dentro do limite apurado inicialmente pela fiscalização (apesar de
ter apurado um montante inferior) para evitar o efeito de reforma em prejuízo da impugnante.
Penso que a decisão da instância de piso deva ser reformada.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

Na espécie, o crédito relativo ao IR pago no exterior em 2013 não foi glosado pela
fiscalização. Destarte, esta matéria não foi submetida à apreciação da autoridade julgadora de
primeira instância por meio da manifestação de inconformidade. A matéria simplesmente está
fora dos limites da lide e não poderia ter sido reapreciada pela DRJ/Belém.
Penso que a vedação da reforma da decisão em prejuízo da impugnante
(“reformatio in pejus”) não se resume ao montante que havia sido deferido pela autoridade
administrativa, mas às matérias que foram indeferidas pela fiscalização. Assim, penso que
desborda da competência da autoridade julgadora administrativa realizar um amplo reexame do
ato administrativo (Despacho Decisório), limitado apenas pelo montante inicialmente deferido.
Como dito, a fiscalização considerou válido o direito ao IR pago no exterior em
2013. Portanto, não foi em razão desta matéria que a contribuinte se insurgiu e instaurou o
contencioso fiscal.
Destarte, cabe às autoridades julgadoras confirmarem ou rejeitarem o ato
administrativo nas matérias que resultaram no indeferimento parcial do pleito creditório. No caso
sob exame, a diferença na apuração do IR pago no exterior em 2013 entre a taxa de câmbio de
compra e de venda e a falta de comprovação do IR pago no exterior em 2014.
Sobre a matéria, recorro aos ensinamentos de Gilson Wessler Michels
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal: litigância tributária no
contencioso administrativo. São Paulo: Cenofisco, 2018. p.32 – 33):
Dentro desse quadro, na medida em que a lei estabelece ao contribuinte o poder de
iniciativa processual e de delimitação do objeto do processo (este sob pena de preclusão
acerca das questões não alegadas), por óbvio que se há de ter a contrapartida na atuação
da Administração: se ao contribuinte não é lícito se valer da negação geral, também não
é lícito à Administração Judicante ir para além dos motivos do ato administrativo
contestado. Se o contribuinte tem que definir/especificar suas causas de pedir, não
podem os órgãos julgadores administrativos produzir novos fundamentos para a
manutenção do ato contestado.
É preciso ter em conta, aqui, aquilo que bem ressalta Alberto Xavier acerca do critério
que se deve ter em conta na definição da natureza dos recursos administrativos. A partir
da distinção entre o recurso do tipo reexame (no âmbito do qual o recurso tem por fim a
plena reapreciação da questão decidida pelo órgão a quo, representando um julgamento
ex novo do litígio – recurso renovatório) e o recurso do tipo revisão (no âmbito do qual
o recurso tem por objeto exclusivo a apreciação do ato recorrido, limitando-se à
verificação da correção ou incorreção do ato impugnado – recurso eliminatório), destaca
o doutrinador que a opção por um ou outro modelo está indissociavelmente ligada à
extensão da competência da autoridade ad quem e aos limites dos poderes de cognição
do órgão de julgamento.
[...]
O que resulta dessa distinção é que, na medida em que no contencioso administrativo
brasileiro foi adotada a separação entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e
órgãos de julgamento (Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência
para praticar os atos primários de que são exemplos o lançamento e o despacho
denegatório do pleito repetitório, mas sim de praticar o ato secundário de reapreciação
daqueles atos primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar
decisões na esfera das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

contestado (modalidade revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato
(modalidade reexame).
Na esteira dessas lições, concluo que o indeferimento do crédito decorrente do
pagamento de IR no exterior em 2013 desbordou do limite da cognição do julgador
administrativo de primeira instância.
Esta razão é suficiente para a reforma da decisão recorrida. Entretanto há outros
pontos a considerar, que exigem a conversão do presente julgamento em diligência.
Conforme visto, a DRJ/BEL reconheceu o direito de a contribuinte utilizar o
crédito de IR pago no exterior em 2014 para formar o saldo negativo de IRPJ em 2014. Contudo,
esse reconhecimento não alterou o montante que já havia sido reconhecido originalmente pela
fiscalização. Por essa razão, o montante reconhecido pela DRJ/BEL manteve-se dentro do limite
para a dedução do IR pago no exterior conforme previsão do artigo 14 da IN SRF no 213/2002.
Vejamos o exame do limite de dedução feito pela autoridade julgadora de piso:

Ora, de acordo com a fundamentação acima exposta, é de se reconhecer o direito
da contribuinte aos montantes de crédito relativos ao IR pago no exterior em 2013 e 2014.
Entretanto, a utilização dos referidos créditos deve ser feita dentro dos limites
legais. A forma de apuração desses limites está detalhada no artigo 14 da IN SRF no 213/2002.
Compulsando os autos, verifico que a fiscalização e a instância julgadora de piso
apuraram limites distintos, conforme reproduzido abaixo:
- Fiscalização:

- DRJ/BEL:

Essas apurações divergentes implicam, necessariamente, a reapuração do limite de
dedutibilidade nesta segunda instância. Todavia, observo que, nos autos, não constam a
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2019-04

escrituração contábil e fiscal, bem como a DIPJ que foi analisada pela fiscalização. A falta
desses elementos de prova prejudica sobremaneira a liquidez e certeza da apuração do crédito a
que teria direito a recorrente.
Vale notar que o a Informação Fiscal de fls. 79 a 96 foi lavrada no processo no
16682.721112/2012-58 e os elementos de prova daquele processo não foram juntados nos
presentes autos.
Assim, considero que o processo não esteja maduro para ser julgado.
Desta forma, proponho a conversão do julgamento em diligência para que os
autos sejam remetidos para a unidade da RFB de origem para que a autoridade diligenciadora
possa:
i) trazer aos autos os elementos de prova necessários para a apuração dos limites
de dedução de que trata o artigo 14 da IN SRF no 213/2002;
ii) refazer a apuração do limite de dedução do IR pago no exterior, considerando o
direito aos créditos relativos ao IR pago no exterior em 2013 e 2014;
iii) elaborar relatório conclusivo sobre a dedução do IR pago no exterior, dentro
dos limites apurados e a apuração de saldo negativo de IRPJ.
Após a diligência, a contribuinte deverá ser intimada a se manifestar no prazo de
30 (trinta) dias. Em seguida, o processo deverá retornar para julgamento.
É como voto.

Conclusão.
Voto por converter o julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 473
DF CARF MF
Original